Tribunal: TCU
Processo: 006.467/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5578/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.467/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero Alves da Silva (XXX.070.014-XX); Eriem Allyne Medeiros Azevedo (XXX.375.764-XX); Fabricio Vieira de Oliveira (XXX.864.683-XX); Fernanda Formiga Beltrão (XXX.141.004-XX); Geysa Karllana Batista Leite (XXX.391.974-XX); Italo Vinicius Goncalves da Silva (XXX.697.614-XX); Luydh Marthnelly de Sousa (XXX.052.224-XX); Thiago Viegas Gomes Lins (XXX.954.994-XX); Wagner Luiz Araujo Dutra (XXX.291.454-XX); Wellyson Magno de Souza Cavalcanti (XXX.296.154-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.